Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703926-10.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais Funcef (Id. 33248363) em face da decisão Id. 32796701. Alega a Embargante, em síntese, a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, tendo em vista que seus fundamentos divergem dos apresentados no Agravo. Sustenta que o objeto do presente recurso é a pesquisa de rendimentos da Executada aptos à penhora, enquanto que a decisão embargada versa sobre recuperação judicial. Na espécie, constata-se que, de fato, houve erro no registro da decisão Id.32796701, pois diz respeito a processo diverso. Assim, acolho os Embargos de Declaração para reconhecer a existência de erro material quanto aos fundamentos da decisão Id. 32796701 e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0717862-98.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil para descobrir um possível vínculo empregatício da executada e qual o seu órgão empregador, pois entendo desnecessária a referida providência, em especial porque independente da resposta, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria da devedora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a Execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório SEM BAIXA DAS PARTES. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 09/12/2022 e o decurso do prazo prescricional em 09/12/2027. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo.” Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados. Inconformada, a Agravante alega que a r. decisão agravada não se ateve ao fato de os honorários advocatícios remunerarem o trabalho do profissional da advocacia. Assevera que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta, principalmente se a dívida possuir natureza alimentícia, como ocorre com os honorários advocatícios. Destaca a necessidade de verificar se a Agravada se encontra empregada, ante as inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do seu crédito. Sustenta que o MM. Juiz a quo está dificultando a satisfação do crédito da Agravante, esquecendo-se do princípio da cooperação. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante o envio de ofício ao INSS e ao CAGED para obter informações sobre a situação trabalhista da Agravada. Na espécie, o cerne da questão diz respeito à eficiência da medida para revelar a situação trabalhista da Agravada, e não à possibilidade de se penhorar salários. Como se sabe, é vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção inócua, sob pena de violação ao princípio da eficiência, mas o contexto dos autos não indica que a diligência requerida será proveitosa. Sucede que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista dos seus contribuintes, de modo que é incapaz de atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de salários, proventos ou vencimentos. Do mesmo modo, a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não está destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado dos dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Além disso, a informação desejada pelo credor já consta na Declaração de Imposto de Renda obtida por meio do sistema INFOJUD (Ids. 70962289-70962290 dos autos de origem), de modo que a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para a identificação de eventual fonte de renda revela-se medida desprovida de utilidade. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOJUD INFRUTÍFERA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DE RENDA. VERBAS ALIMENTARES. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Se a pesquisa realizada ao sistema INFOJUD restou infrutífera, havendo informação sobre a não realização da declaração de imposto de renda, a expedição de ofício ao INSS, para a identificação de eventual fonte de renda revela-se medida desprovida de utilidade. (Acórdão 1246211, 07035274920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora